Tribunal: TJPA
Processo: 0026050-96.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3603 - Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026050-96.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO SEABRA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INSURGÊNCIA MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO JURÍDICO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO, COM FULCRO NO ART. 386, VII DO CPP. PLEITO DE ALTERAÇÃO PARA O ART. 386, II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO OU JURÍDICO. RÉU, MAIOR INTERESSADO, QUE PUGNOU PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutids estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, que absolveu
RODRIGO SEABRA BRITO
do crime
previsto no art. 147, caput, do CPB, e art. 24-A, da Lei 11.340/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
Num. 12154158 - Pág. 1/2
.

As razões recursais
do
Ministério Público

voltam-se para a modificação da fundamentação jurídica que absolveu o réu (Art. 386, II, CP)
, Num. 12154164 - Pág. 1/2.

Em Contrarrazões,
RODRIGO SEABRA BRITO

requereu o Não Conhecimento do Recurso por ausência de interesse,
Num. 12154165 - Pág. 1/3
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, Num. 12936816 - Pág. 1/4.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Inicialmente, anoto que o recurso não pode ser conhecido, tendo em vista a ausência de interesse recursal do órgão ministerial.

No caso, o Magistrado
a quo
absolveu o réu da imputação de prática do delito previsto
no art. 147, caput, do CPB, e art. 24-A, da Lei 11.340/2006,
em face da insuficiência de provas, fundamentando sua decisão no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

O Ministério Público busca alteração do dispositivo legal que fundamenta o julgado, para o inciso II do mesmo dispositivo,
in verbis
:

CPP. Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

II- não haver prova da existência do fato;

Destarte, analisando-se o artigo 386 do Código de Processo Penal, nota-se que apenas as decisões pautadas nos incisos I e IV reproduzem juízo de certeza do magistrado, razão pela qual o inciso II, cuja aplicação é defendida pelo Órgão Ministerial, apresenta os mesmos efeitos do dispositivo aplicado na sentença recorrida.

Ocorre que, para admissibilidade de qualquer recurso é necessário que haja legítimo interesse do recorrente (art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal), e somente há interesse recursal na alteração do fundamento legal da sentença absolutória, quando houver possibilidade de evitar eventuais repercussões na esfera cível, o que não é o caso telado (artigo 66 do CPP).

Neste sentido é o entendimento do STJ, o qual transcrevo a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCISOS III E V DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMBOS FUNDAMENTOS QUE NÃO REPERCUTEM NAS ESFERAS CIVIL E ADMINISTRATIVA. 1. A absolvição criminal somente tem repercussão nas instâncias civil e administrativa quando a sentença penal absolutória afasta a existência do fato (art. 386, inc. I, CPP) ou a concorrência do réu para a infração penal (art. 386, inc. IV, CPP). 2. Sendo igualmente indiferente, à luz da independência das esferas, se a absolvição se deu com fundamento no inciso V ou no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal porque ambos os casos não impedem a futura responsabilização civil e administrativa, resta ausente o interesse recursal que autorize a admissão do apelo na instância ordinária, nos termos do parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal. 3. Recurso improvido (STJ - REsp: 1367482 SC 2013/0042537-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 02/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2014).

DIREITOS PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. DESCABIMENTO. 1.
Existe interesse recursal dos réus que, mesmo absolvidos, recorrem para modificação do fundamento absolutório adotado na sentença,
quando este não afasta possibilidade de reflexos na esfera cível ou administrativa
, como é a hipótese do art. 386, inciso II do CPP. 2. A absolvição com suporte no art. 386, inciso I, do CPP somente pode ser adotada quando o juízo penal estiver convencido, de forma cabal, acerca da inexistência do fato típico. 3.
Os elementos de prova apresentados na persecução não autorizam se tenha como causa da absolvição dos apelantes o inciso I do art. 386 do CPP, que dependeria da comprovação da inexistência do fato
. (TRF4, ACR 5072227-32.2016.4.04.7100, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 14/10/2019)

Por conseguinte, na espécie, cumpre reconhecer que não há interesse na alteração do fundamento legal da absolvição. Nos termos do artigo 66 do Código de Processo Penal, a sentença penal apenas impede a propositura da ação civil quando reconhecer a inexistência material do fato delituoso,
verbis
:

CPP. Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Portanto, é manifesta a ausência de interesse recursal do Ministério Público, haja vista a inexistência de vantagem a ser auferida através do presente recurso, pelo que não conheço da insurgência, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Ministério Público.

É o voto.

Belém, 17/01/2024